Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-12.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-12.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEMAR FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VALE DO MONTE

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE IMPRESSÃO DIGITAL. RELAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, bem como de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

O autor nega a contratação do empréstimo consignado no valor de R$ 9.640,09, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 263,90, alegando fraude.

A instituição financeira defende a regularidade do pacto firmado a rogo, com duas testemunhas. Contudo, o contrato não contém a impressão digital do contratante analfabeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válido o contrato firmado por analfabeto sem aposição de impressão digital, ainda que assinado a rogo e com testemunhas; e (
ii
) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 595 do CC, o contrato assinado a rogo por analfabeto exige, além da assinatura de duas testemunhas, a aposição de impressão digital do contratante, requisito não observado no caso.

4. O réu não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a validade da contratação (CPC, art. 373, II).

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contrato nulo, configuram falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), gerando dano moral in
re

ipsa
.

6. A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando-se em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato impugnado, determinar a devolução em dobro dos valores descontados, suspender descontos futuros e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado por analfabeto sem aposição de sua impressão digital, ainda que assinado a rogo e com testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato nulo gera dano moral in
re

ipsa
, sendo devida a reparação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 595; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação Cível nº 0709812-80.2019.8.07.0004, Rel. Des. João
Egmont
, 2ª Turma Cível, j. 01.07.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1753260/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.04.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001022-58.2017.8.05.0191, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 14.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº
8000232-12.2021.8.05.0231
, em que configura como Apelante o

JOSEMAR FRANCISCO DOS SANTOS

e Apelada
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
.

Acordam
os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA